Tribunal: TJMT
Processo: 1016536-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016536-57.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: G. M. H. e L. M. H., menores impúberes, representados por seus genitores, Sra. DAYANA MENDES PINTO e Sr. DAVI DA SILVA HOLDEFER
AGRAVADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por G. M. H. e L. M. H., menores impúberes, representados por seus genitores, Sra. DAYANA MENDES PINTO e Sr. DAVI DA SILVA HOLDEFER, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, que, nos autos da “Ação Revisional de Contrato, c/c Nulidade de Cláusula Contratual Abusiva, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela De Urgência em Caráter Antecedente para Manutenção das Terapias sem Incidência de Cláusula de Coparticipação, c/c Restituição de Quantia Paga” no. 1015410-24.2021.8.11.0015, ajuizada em face da UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões recursais a parte agravante alega que propôs a ação de origem a fim de compelir a agravada a manter o atendimento aos infantes (gêmeos de 02 anos de idade), assumindo as terapias solicitadas pela médica assistente em razão de serem portadores do Transtorno do Espectro Autista - TEA; excluir a cláusula abusiva de coparticipação e que se abstenha de rescindir o contrato, bem como de negativação de seus nomes nos órgãos de cadastros de proteção ao crédito, sob pena de incidência de multa diária, eis que entende serem ilegais e abusivas as cobranças dos métodos multidisciplinares que as crianças necessitam, não dispondo de condições para manter o tratamento.
Destacam que “trata-se de Plano privado de assistência a Saúde do tipo coparticipativo, com cláusula contratual leonina, a qual prevê 50% de coparticipação do beneficiário em todos os serviços e procedimentos realizados em regime ambulatorial, conforme contrato anexo” (sic).
Afirmam que “os requerentes são irmãos gêmeos, ambos possuem Transtorno do Espectro Autista, e são acompanhados pela médica neuropediatra (laudo medico anexo)”. Bem como que, diante desse quadro, “necessitam de acompanhamento com Psicóloga, Fonoaudióloga, Terapia ocupacional, Fisioterapia motora” (sic).
Asseveram que “não tiveram mais condições financeiras para arcar com os altos custos de coparticipações do plano de saúde, e por esse motivo parou de levá-los nas terapias tão necessárias para o seu desenvolvimento” (sic).
Acrescentam que “a cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que esteja em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo dos procedimentos é uma necessidade premente da parte” (sic).
Anotam que “o comprovante de rendimento do genitor dos requerentes demonstra que são pobres em conformidade com a lei, bem como que os descontos à titulo de coparticipação atrelados a mensalidade do plano de saúde estão consumindo totalmente a renda familiar” (sic).
Dizem que “deve-se ainda atentar-se pela relevância do bem maior envolvido, qual seja: direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5o e 6o da C. Federal” (sic).
Discorrem que “evidenciada a presença do fumus boni jurs diante da possibilidade de existir cobranças indevidas pela operadora de plano de saúde denominado “fator moderador” como também o periculum in mora caso os usuários do plano de saúde não obtenham o tratamento adequado ficando privados de utilizar o plano de saúde, justifica-se o deferimento de antecipação de tutela” (sic).
Assim, com base nos pressupostos legais, pugnam pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias até a decisão de mérito, bem como que a empresa agravada se abstenha de rescindir o contrato, como também de negativar o nome dos requerentes/agravantes nos órgão de proteção ao crédito, aplicando assim multa, para qualquer dos descumprimentos.
Observa-se que os agravantes foram beneficiados pela gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição (Id. 101685966), de modo que esta se estende em relação ao presente agravo de instrumento.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida buscada.
Vislumbra-se, de pronto, a relevância das alegações dos agravantes, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade das pessoas, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelos médicos/profissionais que assistem as crianças, sendo evidente aqui o caráter de urgência, conforme se observa nos laudos/relatórios anexados (Id. 101371973 – fls. 70/101).
Portanto, analisando esses e os demais documentos acostados à inicial, verifico a probabilidade do direito, ante a demonstração de que os agravantes possuem o plano de saúde fornecido pela recorrida e, diante do quadro clínico daquelas crianças, fica evidente que necessitam da continuidade do tratamento relativo às terapias solicitadas pela médica assistente em razão de serem portadores do Transtorno do Espectro Autista - TEA.
Sob tal prisma, e sem adentrar ao mérito da questão, em que pese o togado singular tenha firmado seu convencimento no princípio de pacta sunt servanda, tenho, pelo menos neste primeiro momento, que a discussão versa sobre abusividade de cláusula contratual, que pode, inclusive, culminar na sua nulidade.
Segundo o enunciado da Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.
A uma análise sumária, própria deste momento, vislumbra-se possível abusividade da cobrança, na forma de coparticipação, quanto aos tratamentos necessários aos menores agravantes, o que, por si só, demonstra a desvantagem que o consumidor está sofrendo.
O perigo de dano irreparável também está evidenciado, pois o procedimento prescrito pelos médicos especialistas que acompanham as crianças constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida.
Por esse viés, a princípio entendo que o valor cobrado, com acordo supostamente maculado, coloca em risco o tratamento essencial para as crianças, o que vem a ferir os PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO DIREITO À SAÚDE e do DIREITO À VIDA, que são garantidos pela CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA.
Ressalte-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), reiterou em seu bojo o fortalecimento do princípio da prioridade absoluta determinados na Carta Magna, tutelando direitos de indivíduos que estão em desenvolvimento e que necessitam ser respeitados.
“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.
Como já dito, guiada por esse prisma, a nossa Carta Magna revela que a tutela dos direitos da criança e do adolescente, especialmente no que tange ao direito à vida e à saúde, passa a ser igualmente responsabilidade do Estado e de toda a sociedade, o que permite estender às Operadoras de Planos de Saúde, já que detém a delegação outorgada pelo Estado para garantir a saúde daqueles que possuem condições financeiras para tanto.
Desse teor, os consagrados juristas, MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO ressaltam que: “Proclamar o direito à vida responde uma exigência que é prévia ao ordenamento jurídico, inspirando-o e justificando-o. Trata-se de um valor supremo na ordem constitucional, que orienta, informa e dá sentido último a todos os demais direitos fundamentais. E dada a capital importância desse direito e em reconhecimento de que deve ser protegido, sobretudo nos casos em que o seu titular se acha mais vulnerável, a Constituição, no art. 227, dispõe ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar tal direito à criança e ao adolescente” (Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 393/394).
O quadro fático revelado nos autos e a prova preexistente, que consiste na indicação dos médicos e relatórios subscritos pelos demais profissionais da saúde (Id. 101371973 – fls. 70/101), mostram-se suficientemente plausíveis a garantir o direito à vida e à saúde dos menores, em uma sumária apreciação do interesse demonstrado, onde o perigo de dano e de sua irreversibilidade são evidentes caso não seja proporcionado o tratamento aos infantes.
Nos casos de urgência, em que o julgador é posto ante a alternativa de prover ou perecer o direito que no momento apresenta-se apenas provável ou confortado com prova de simples verossimilhança, se o índice de plausibilidade do direito for suficientemente consistente, entre permitir irremediável destruição ou tutelá-lo como simples aparência, esta última solução torna-se perfeitamente legítima (entendimento do saudoso Des. Ruy Pereira Camilo - TJSP).
A preservação da saúde e da vida é indubitável, exsurgindo, de conseguinte, o fumus boni iuris, recomendando, por cautela, que seja mantido o tratamento que vinha sendo executado, nos mesmos moldes, uma vez demonstrado, também, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável.
Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação. Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2o, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)” (AI 1008199-21.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (sem destaques no original).
Ademais, convém ressaltar que a agravada não sofrerá dano em decorrência da manutenção do tratamento prescrito, pois, caso os autores/agravantes sucumbam em última instância, poderá a agravada intentar a cobrança das diferenças, mas essa expectativa, que também é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse muito mais sobranceiro da tutela imediata à saúde dos recorrentes.
Logo, por ora, se mostra prudente retificar a decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, vislumbrando a presença dos requisitos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada - UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO -, que sejam mantidos aos infantes/recorrentes os atendimentos e terapias, nos termos do laudo médico apresentado, com a suspensão da cláusula tida por abusiva de coparticipação sob as terapias até a decisão de mérito, bem como que a empresa agravada se abstenha de rescindir o contrato, como também de negativar o nome dos requerentes/agravantes nos órgão de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Comunique-se ao juízo da causa, na forma do art. 1.019, inciso I do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora